Tribunal: TJPA
Processo: 0008982-62.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008982-62.2016.8.14.0006

APELANTE: MARIO OEIRAS FERREIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, ANA DO SOCORRO NASCIMENTO NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0008982-62.2016.814.0006

APELANTE: MÁRIO OEIRAS FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: ANA DO SOCORRO NASCIMENTO NOBRE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DE APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PERDA DO OBJETO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DE 01 ANO APÓS A CIÊNCIA DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A medida protetiva deferida em tutela de urgência e confirmada pela sentença ora alvejada teve seu prazo de vigência consumado em 09/09/2020, eis que a medida foi deferida por 01 (um) ano a partir da sua publicação, sendo que houve a ciência espontânea pelo requerido ao comparecer na Secretaria em 09/09/2019, conforme certidão de Id. 3002145 - pg
. 12
.

2. De posse dessas informações, é possível concluir que restam prejudicadas as pretensões do Apelante diante da perda superveniente do objeto.

3.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, em consonância com o voto da relatora
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0008982-62.2016.814.0006

APELANTE: MÁRIO OEIRAS FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: ANA DO SOCORRO NASCIMENTO NOBRE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MÁRIO OEIRAS FERREIRA
, contra sentença (ID nº 3002145) prolatada peloJjuízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que manteve as Medidas Protetivas de Urgência fixadas liminarmente em favor de ANA DO SOCORRO NASCIMENTO NOBRE, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação da decisão:

“(...)

Assim sendo, pelo exposto, JULGO
PROCEDENTE
O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado pela requerente e, por conseguinte,
CONFIRMO
a decisão liminar, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por fundamento no art. 487, I do CPC e
MANTENHO
as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de 01 (um) ano a partir da publicação desta Sentença, ficando ressaltado que as partes (requerente e requerido) deverão demandar junto ao juízo cível competente para resolver eventual questão familiar.

(...)”

Em suas razões (ID nº 3002146 – p. 2) o recorrente
sustentou que a decisão recorrida emanava entendimento equivocado, uma vez que a questão gira em torno de indagações civis não resolvidas (guarda e direito de visitas do filho do casal) e não de violência de gênero.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, revogando as Medidas Protetivas de Urgência.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público apontando intempestividade e, consequentemente o não conhecimento do recurso (Id. 3002147).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e este solicitou que houvesse a intimação pessoal da apelada para apresentação de contrarrazões.

Após ser devidamente intimada, não houve interposição de contrarrazões, conforme certidão ID nº 4634941.

Os autos retornaram ao D. Procurador de Justiça Dr. Nelson Pereira Medrado e este ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau. (ID nº 4864549).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O Recurso não deve ser conhecido.

Vale ressaltar qu
e a medida protetiva deferida em tutela de urgência e confirmada pela sentença ora alvejada teve seu prazo de vigência consumado em 09/09/2020, eis que tal salvaguarda foi deferida por 01 (um) ano a partir da sua publicação, sendo que houve a ciência espontânea pelo requerido ao comparecer na Secretaria em 09/09/2019 conforme certidão de Id. 3002145 – p.12.

De posse dessas informações, é possível concluir que restam prejudicadas as pretensões do Apelante diante da perda superveniente do objeto:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06, ART. 7º). SENTENÇA DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 11.340/06, ART. 22). RECURSO DO REQUERIDO. 1. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 11.340/06. ART. 2,I. II E III). SENTENÇA ANULADA. PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS. 2. INTERESSE RECURSAL. TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06. ART. 5º).

1.

(...)

2.

Transcorrido o prazo de validade de medida protetiva como determinado em sentença, reconhece-se a extinção da medida e fica prejudicado, por ausência de interesse, o pedido de revogação das medidas por ausência de prova da configuração de situação de violência doméstica.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apel Crim nº 0016721-56.2016.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 29.10.2018).

APELAÇÃO CRIME -VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUERJUÍZO CONDENATÓRIO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DEAPROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO (TJPR -1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares -Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019)

Forte em tais argumentos, não
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 20/07/2021